Tribunal: STF
Processo: Rcl 24424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INVESTIGAÇÃO DE CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NÃO CONFIGURADA. 



    1.   O crime de sonegação fiscal previdenciária (art. 337-A do Código Penal) absorve o crime de falso previsto no art. 297, § 4º, do Código Penal quando este tiver sido praticado com o único fim de deixar de recolher contribuições previdenciárias. 



    2.   Na hipótese dos autos, não restou comprovado que o crime de falso se exauriu no crime tributário, de modo que não incide A Súmula Vinculante 24. 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.